Tribunal: TJDFT
Processo: 0720442-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720442-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA LESSINGER, D. L. M., E. L. M. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA LESSINGER AGRAVADO: NÃO HÁ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRA LESSINGER contra decisão de ID 194453023 (autos de origem) que indeferiu o pedido de aplicação de multa, por descumprimento, ao Banco Itaú. Afirma, em suma, que, em ação de inventário, foi determinado ao Itaú a imediata disponibilização dos valores existentes em nome de Carlos Vinícius Lima Meirelles (falecido), no entanto o banco deixou de cumprir a decisão judicial; que a instituição financeira deve ser apenada pela desídia injustificável; que houve prejuízos aos herdeiros, em decorrência da demora no cumprimento da decisão. Ao final, requer liminarmente seja determinada a aplicação da multa ao Banco Itaú pelo descumprimento da ordem judicial, o que pretende ver confirmado no mérito. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A multa possui a finalidade específica de coagir o executado ao cumprimento de obrigação de fazer imposta, sem representar, como destacado pelo juízo a quo, medida remuneratória ao exequente. Em elucidativo precedente, destacou-se que “a multa pecuniária traduzida em astreinte, herança do direito francês, visa assegurar eficácia à cominação imposta em sede de obrigação de fazer ou não fazer como forma de ser conferida materialidade e primazia à realização da obrigação na forma convencionada ou judicialmente delimitada, e, defronte a gênese e destinação da sanção, que é inquinar o obrigado a adimplir o que lhe está afetado, ponderadas as nuanças da controvérsia, inclusive o comportamento dos litigantes, pode ser modulada inclusive de ofício (CPC, art. 537, §1o)”. (Acórdão 1344097, 07030358820198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 11/6/2021). Na hipótese, não se vislumbra, prima facie, o descumprimento deliberado em relação ao cumprimento da ordem judicial, ao contrário, conforme destacado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios na manifestação de ID 194094221, autos de origem, o Banco Itaú “encaminhou os valores solicitados, embora tenha ocorrido atrasos em algumas ocasiões. Entretanto, não há evidências claras de descumprimento deliberado por parte do banco, tampouco indícios de negligência ou má-fé em sua conduta.” Desse modo, ainda que não observada precisamente a decisão que determinou a transferência de todos os valores em nome do de cujus para a conta judicial, não se verificou, até o presente momento, omissão ou atraso desarrazoado por parte da instituição financeira, a justificar a imposição da multa. Imperioso ressaltar que, ao tempo em que requer a aplicação de multa pelo descumprimento da referida decisão, a parte agravante reconhece o cumprimento total das transferências bancárias. Além da ausência de probabilidade do direito, não se vislumbra a existência de perigo de dano, a justificar a imediata fixação de multa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 20 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora